Tribunal: TJSP
Processo: 1001763-62.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Bancários - Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (14,50% ao mês e

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Bancários - Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (14,50% ao mês e 407,77% ao ano) e àquela praticada pelo mercado (6,85% ao mês e 121,36% ao ano) – Limitação à taxa média de mercado – Repetição do indébito de forma simples – Danos não caracterizados - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora - Dano moral não configurado - Ausência de conduta da ré, capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais da autora - Devolução em dobro de valores - Descabimento, porque ausente má-fé – Honorários advocatícios – Cabível a majoração – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000268055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001763-62.2019.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante ELICE
MENDES DE SOUZA FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido deram parcial provimento ao recurso, vencido,
declara voto 2o desembargador, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1001763-62.2019.8.26.0128
Apelante: ELICE MENDES DE SOUZA FRANÇA
Apelada: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
MMa. Juíza de Direito Dra. Helen Komatsu
Foro: Cardoso Vara Única
VOTO No 14063
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
C/C
AÇÃO
CONDENATÓRIA
DE
REAJUSTE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO”
Bancários -
Empréstimo pessoal Alegação de onerosidade excessiva com
cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência
Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira
(14,50% ao mês e 407,77% ao ano) e àquela praticada pelo
mercado (6,85% ao mês e 121,36% ao ano) Limitação à taxa
média de mercado Repetição do indébito de forma simples
Danos não caracterizados - Sentença de parcial procedência
Insurgência recursal da autora - Dano moral não configurado -
Ausência de conduta da ré, capaz de gerar lesões aos direitos
extrapatrimoniais da autora - Devolução em dobro de valores -
Descabimento, porque ausente má-fé Honorários advocatícios
Cabível a majoração Sentença parcialmente reformada
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
A Douta Juíza a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
402/406, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, interposta por ELICE MENDES DE SOUZA
FRANÇA, em face de CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS, nos seguintes termos: “Em consequência, JULGO EXTINTO o
presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC,
dando por finalizada a fase de conhecimento. Ante a sucumbência da autora, esta
arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados em 10% em relação à importância pretendida a título de danos morais, devendo
ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiária da justiça
gratuita. Sucumbente a ré no que tange ao pedido revisional, esta arcará com o
pagamento de honorários estabelecidos por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), sobre
os quais incidirão correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 85, §§ 8o e
16, CPC.”.
Insurgência recursal da autora às fls. 411/420 (fls.
493/502). Reitera os termos da exordial. Postula pela parcial reforma da r. sentença, no
sentido de: i) aplicar o dano moral, em sua tríplice função (compensador, reparador e
punitivo), fixando-o em R$ 15.000,00; ii) reconhecer a necessidade da devolução, em
dobro, do valor em questão; e, iii) majorar os honorários advocatícios, fixando-os
segundo critério da equidade, em, ao menos, R$ 2.500,00.
Contrarrazões às fls. 581/610.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a
apelante é beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, interposta por ELICE MENDES DE SOUZA
FRANÇA, em face de CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS. A autora alegou que, em 08/04/2015, celebrou contrato de
empréstimo pessoal, com a ré (no 020820001714), no valor de R$ 3.092,55, que seria
pago em 12 parcelas, de R$ 797,53, a ser debitada em sua conta corrente. Sustentou ter
havido cobrança de juros de 14,50% ao mês e 407,77% ao ano, acima da taxa média de
mercado, o que lhe acarretou danos morais. Postulou pela procedência da presente ação,
com a revisão da cláusula contratual, referente aos juros remuneratórios, repetição do
indébito, em dobro e indenização por danos, no valor de R$ 15.000,00. Juntou
documentos (fls. 16/23).
Contestação às fls. 180/214.
Réplica às fls. 273/287.
Sobreveio a r. sentença de fls. 402/406.
Pois bem. A insurgência recursal da autora objetiva a
reforma parcial da r. sentença, no sentido de reconhecer o dano moral, condenar a ré, na
repetição do indébito, em dobro e majorar os honorários advocatícios.
Para a ocorrência do dano moral é necessário que seja
abalada a honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se trata de qualquer
dissabor ou constrangimento experimentado. O dano moral deve ser visto como uma
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de
maneira intensa no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia,
sofrimento e desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica.
Desta forma, a pretensão indenizatória da autora, no que
tange aos alegados danos morais, não prospera, ante a total ausência de hipótese a
amparar os seus pleitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, no caso sub judice, não há notícias de que
houve cobrança vexatória, ou que o banco tenha adotado conduta, capaz de gerar lesões
aos direitos extrapatrimoniais da autora, ou mesmo que implicasse afronta à sua honra,
imagem ou direitos da personalidade.
Neste sentido:
“*Contrato bancário - reconhecida a abusividade das
taxas de juros remuneratórios cobradas pela CREFISA,
muito superiores à média de mercado revisão do contrato,
com repetição simples do indébito não comprovada má-fé
da parte credora danos morais não caracterizados
sucumbência recíproca mantida demanda parcialmente
procedente recurso improvido.*” (TJSP; Apelação Cível
1001302-48.2019.8.26.0142; Relator (a): Jovino de Sylos;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de
Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 04/03/2020;
Data de Registro: 04/03/2020)
Igualmente descabe razão à autora, quanto a condenação
da ré, à devolução em dobro dos valores em questão.
Insta ressaltar que, tal penalidade apenas teria lugar na
presença de má-fé da financeira, o que não se verificou no presente caso. Pertinente
observar que a ré informou, precisamente, quanto cobraria de juros remuneratórios,
tendo a autora, como já salientado, a escolha entre com ela contratar ou não.
Acerca do tema:
“*Revisional Contrato Bancário A simples cobrança
excessiva sem a prova de má-fé não autoriza a repetição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do indébito em dobro nem caracteriza dano moral
indenizável Sentença de parcial procedência Decisão
correta Recurso improvido.*” (TJSP; Apelação Cível
1010540-96.2017.8.26.0066; Relator (a): Souza Lopes;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2019;
Data de Registro: 12/02/2019)
Porém, quanto ao pleito de majoração da honorária de
sucumbência, fixada em favor de seu advogado, cabe razão à apelante.
Quanto aos honorários advocatícios, tem por finalidade
remunerar o trabalho desenvolvido pelo profissional, considerando o grau de zelo
desempenhado, o tempo exigido para a solução da lide e a maneira como foi realizado.
O ilustre YUSSEF CAHALI em sua obra “Honorários
Advocatícios”, 2a ed. RT, 1990:
“(...) Pois, já então se afirmava, em enunciado que
continua válido, que “a observância de norma legal da moderação, na fixação da
condenação do vencido em honorários advocatícios, não pode ofender outro não menos
respeitável princípio do procedimento judiciário, tal seja o da consideração que se há
de prestar ao legítimo exercício da advocacia e o indispensável concurso que presta o
advogado à realização da Justiça. Os honorários de advogado perderam, há muito
tempo, a significação histórica que originou a expressão, não se tratando mais de uma
homenagem ou honraria, mas sim de uma simples prestação alimentícia, tão
indispensável como qualquer outra e que se há se fixar tendo em vista a norma legal da
moderação, mas considerando-se, também, a categoria social e cultural do advogado e
suas graves responsabilidades”; é que “os honorários devem ser moderados, mas
condignos. A dignidade de qualquer profissão não é aferível apenas em função da
remuneração, mas não resta dúvida de que ela integra o valor moral do causídico.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante preleciona Antônio Carlos Marcato:
“Ao estabelecer o valor dos honorários, deve o juiz
avaliar a atuação do patrono na defesa dos interesses da parte vencedora. Quanto mais
emprenho do advogado tiver nexo com o resultado do processo, maior será a verba
honorária. Também é relevante o lugar em que a atividade se desenvolve, pois muitas
vezes essa circunstância exige maior esforço do profissional. Outro elemento
fundamental à determinação do percentual é a maior ou menor complexidade das
questões materiais e processuais controvertidas, o que está diretamente relacionado
com o esforço e o tempo exigidos do advogado, para a realização do serviço.” (Código
de Processo Civil Interpretado, 3a Edição, Editora Atlas, pág. 75).
Vale destacar que o arbitramento dos honorários
advocatícios é atribuição do Juiz, que deve se pautar pelos regramentos contidos no
artigo 85 e seguintes, do Código de Processo Civil.
Nestes termos, mostra-se adequada a majoração dos
honorários advocatícios para o valor de R$ 1.500,00, perfazendo quantia não ínfima,
tampouco vultosa, mas sim proporcional à dedicação, ao zelo e ao estudo por eles
dispensados na condução do feito. Necessário observar as características do caso
concreto, eis que se trata de demanda de baixa complexidade jurídica, julgada
antecipadamente.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso da autora,
para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial do presente
recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios conforme previsão do §11, do
artigo 85, do CPC/15, pois, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, a majoração somente caberá nos casos de “não conhecimento integral ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente.” (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n.
1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017)
Ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001763-62.2019.8.260128
Apelante (s): Elice Mendes de Souza França (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Cardoso Vara Única
Juiz (a) 1o Grau: Helen Komatsu
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13888
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa.
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Sentença de parcial procedência Preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade recursal, rejeitada Danos morais
Inocorrência Situação que se limitou à seara da cobrança de
taxas declaradas abusivas pela sentença, sem maior publicidade
ou abusos Restituição do indébito na forma simples, e não
dobrada por ausência de má-fé Honorários advocatícios não
comportam majoração
Sentença mantida
Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11), observada gratuidade e a condição suspensiva do
NCPC, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 26/11/2019 (fls. 402/406), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação revisional de contrato bancário, para reconhecer a abusividade da taxa
de juros prevista no contrato, condenar a requerida ao recálculo das parcelas, e condenar
a autora a arcar com custas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor dos danos morais pretendidos, observada gratuidade de justiça, e a ré
a arcar com honorários no valor de R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a autora (fls. 411/420) requerendo o arbitramento de
indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores, além de majoração
dos honorários advocatícios. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 581/610, com preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade recursal.
É o relatório.
Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
A autora sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas a
obter provimento integral do seu pedido inicial, articulando as razões dessa sua
pretensão. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código de
Processo Civil de 2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
Não há nos autos elementos de que a autora tenha suportado
qualquer abalo de crédito em decorrência dos fatos, tendo apenas adimplido parcelas
apuradas das taxas de juros previstas no contrato de empréstimo pessoal que, em
decorrência da sentença proferida pelo juízo a quo, foram declaradas abusivas.
Do contexto, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, pois
ausente maior publicidade ou abusos, inexistindo demonstração de conduta abusiva ou
vexatória apta a gerar danos morais indenizáveis.
Correto, em decorrência, o entendimento do juízo a quo no
sentido de que: “não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a
cobrança se deu com base em cláusula contratual que, embora tenha sido reconhecida
como abusiva, era de conhecimento da autora, não se vislumbrando qualquer dissabor
extraordinário que justifique a verba pleiteada.” (fls. 405).
A repetição do indébito, em relação às diferenças de valores
pelas taxas de juros que foram declaradas abusivas na sentença, é na forma simples e
não na dobrada, pois ausente má-fé da parte da instituição financeira, mas apenas
cobrança indevida, resultando ausente um dos requisitos necessários para adequação à
norma do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, os honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 é
valor que não comporta majoração.
A fixação leva em conta o grau de zelo do profissional, o lugar
da prestação do serviço, a complexidade da causa e o trabalho, e o tempo despendido
pelo advogado (NCPC, art. 85, § 2o, incisos).
Analisado isso, constata-se que os advogados foram zelosos na
tarefa que lhes foi incumbida (obtiveram parcial êxito no reconhecimento de suas teses),
prestaram os serviços em processo digital e a causa foi de pequena complexidade, não
exigindo esforço e tempo demasiados.
Nesse contexto, reputo adequado o arbitramento em R$
1.000,00, valor compatível com o trabalho realizado, não sendo ínfimo a causar
aviltamento da atividade da advocacia.
Em relação aos honorários recursais, o pleito de majoração com
base no art. 85, § 11 do CPC não comporta acolhimento, pois a regra é aplicável em
caso de não provimento ou de não conhecimento de eventual recurso interposto pela
parte ex adversa. No caso, o recurso foi interposto pela autora, sendo indevida a
majoração da verba honorária em seu favor.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
E, por apresentadas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios devidos pela apelante para 15% (NCPC, art. 85, § 11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de
justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1053F931
9
12
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
105A4555
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001763-62.2019.8.26.0128 e o código de confirmação da tabela acima.